Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DELMA DE NORONHA FONSECA D E C I S Ã O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 48288587, pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade por ele ofertada. Em suas razões (ID 48910497), argumentou: “Data venia, Excelência, definir quais são os índices de juros e de correção monetária aplicáveis às condenações judiciais (se INPC e juros de 0,5% em todos o o período OU se IPCA-E e juros da poupança e Taxa Selic a partir de 12/2021) é uma questão exclusivamente de direito, cabendo ao julgador, tão somente, decidir quais devem ser os índies aplicáveis, não havendo qualquer necessidade de dilação probatória para que V. Exa. realize essa apreciação e profira a decisão sobre o ponto, sendo suficiente a análise da prova documental (pré-constituída) constante dos autos. O fato de não caber exceção de pré-executividade sobre matérias que demandem dilação probatória não impede que V. Exa. decida quais devem ser os índices de juros e de correção que a lei determina sejam aplicáveis e, após essa decisão, o exequente deverá seguir os critérios legais determinados. Não há necessidade de qualquer dilação probatória para que se faça esse juízo decisório. A r. decisão, data venia, foi omissa quanto a existência de alguns pontos de impugnação que independem de dilação probatória para que sejam decididos (definição dos índices de juros e correção monetárias que, nos termos da lei, devem ser aplicados), ainda que V. Exa. considere que outros pontos precisariam de dilação probatória. Ante o exposto, o Distrito Federal requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que, reconhecendo-se ser questão apenas de direito a definição dos critério legais de juros e correção monetária, V. Exa. decida sobre esses pontos veiculados na exceção apresentada, acolhendo-se os índices defendidos pela Fazenda Pública.” (ID 48910497). A embargada apresentou contrarrazões de ID 49256000 pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do presente recurso de embargos de declaração como agravo interno, uma vez que entendo ser o mais adequado, não sendo necessária a complementação das razões recursais. A decisão impugnada partiu de premissa de que o excesso de execução demandaria dilação probatória, uma vez que os valores históricos indicados pela autora não teriam sido confirmados pelo Distrito Federal, conforme documento elaborado pelo setor técnico desse ente federado: “Confira-se: “Em atendimento a solicitação de V. S.a, informamos que o valor dado à causa pela parte autora (R$ 379.345,34) é superior ao apurado por esta Gerência A parte autora ao elaborar seus cálculos aplicou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% a.m. ao longo de todo o período de cálculo (até março/2022), já esta Gerência aplicou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até novembro/2021 e a partir de dezembro/2021 sobre os valores devidos foi aplicada a Taxa Selic (cf. EC no 113/2021). Destaca-se que há uma diferença de R$ 136.461,89 entre os cálculos da parte autora e os desta Gerência. Ressaltamos que esta Gerência utilizou os valores históricos da parte autora, haja vista a Resposta de Ofício, às fls. 153/195, não ter respondido ao solicitado à fl. 133, ou seja, foi requerido o valor histórico a título de Diferença de Pensão (valor devido subtraído o valor efetivamente pago), no entanto, a Administração Pública informou apenas os valores pagos.” (ID 45660583, grifos no original). Desse modo, é imperiosa a necessidade de dilação probatória para se verificar os índices de correção monetária, de juros de mora e a própria base de cálculo sobre a qual eles incidirão, somente após o que se poderia falar com segurança em exceção de execução.” (ID 48288587). Ocorre que o Distrito Federal, pela Procuradoria de Justiça, apresentou exceção de pré-executividade, impugnando, exclusivamente, os índices de correção monetária e de juros utilizado pela exequente em sua planilha, de modo que se infere por incontroversos os valores históricos. Como é a Procuradoria de Justiça quem fala nos autos pelo Distrito Federal, então dever-se-ia levar em conta apenas o que foi por ela alegado. Assim, a premissa que lastreou a decisão ora hostilizada mostrou-se equivocada, devendo ser corrigida, porquanto o índice de correção monetária e as taxas de juros são matéria de ordem pública, cuja análise e correção não prescindem de dilação probatória. Na planilha de ID 33413955, que acompanha o pedido de cumprimento de sentença, cujos valores históricos remontam a outubro de 2007 a março de 2022, a autora utilizou como índice de correção monetária o INPC e aplicou juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês durante todo o período. Registre-se que os cálculos foram elaborados até o mês de março de 2022. Com relação aos índices de correção monetária e às taxas de juros devidos pela Fazenda Pública nas condenações a ela imposta, o Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte no Tema 905 com relação às condenações relativas a servidores públicos (caso dos autos): “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.) Ademais, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, às condenações da Fazenda Pública incidirá a Taxa Selic como índice de correção monetária e taxa de juros: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Assim, é evidente que a planilha de ID 33413955 utilizou durante parte do período índices equivocados quanto à correção monetária e a taxa de juros, porquanto deveria ter incidido o IPCA-E enquanto índice de correção monetária até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021; e a partir de junho de 2009 até a promulgação da Emenda Constitucional 13/2021, a taxa de juros deveria ter sido equivalente à remuneração oficial da caderneta de poupança; e, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, deveria ter incidido apenas a Taxa Selic. Assim é que, em juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil), e, porque equivocada, revogo a decisão de ID 48288587, e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, em auxílio, elabore os cálculos a partir dos valores históricos apresentados pela exequente na planilha de ID 33413955 até o mês de março de 2022, utilizando-se os índices de correção monetária e as taxas de juros definidos no item 3.1.1 do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, a Taxa Selic. Vindo os cálculos, vista às partes. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora